Tribunal: TCU
Processo: 025.830/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Santa Quitéria/CE, por meio de termo de compromisso cujo objeto era a implantação e melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado do Ceará, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Santa Quitéria/CE, por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0285/2014, de registro Siafi 679182, cujo objeto era a " implantação e melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água. - TC/PAC 0285/14 - CE0404136660 ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Município de Santa Quitéria/CE do rol de responsáveis; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Fabiano Magalhães de Mesquita e da sociedade empresária Esquadra Construções Eireli; 9.3. condenar os responsáveis ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Débito de responsabilidade do Sr. Fabiano Magalhães de Mesquita, individualmente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 17/10/2014 410.913,16 Débito 1/6/2015 1.048.085,65 Débito 11/12/2015 1.062.989,04 Débito 17/5/2016 708.659,35 Débito 17/3/2017 79.351,70 Crédito 9.3.2. Débito solidário entre o Sr. Fabiano Magalhães de Mesquita e a empresa Esquadra Construções Eireli: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/12/2016 196.995,79 29/12/2016 115.653,78 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias designadas, com os devidos encargos legais, aos cofres da Funasa, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar as seguintes multas individuais, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992: 9.5.1. Sr. Fabiano Magalhães de Mesquita: R$ 2.900.000,00; e 9.5.2. empresa Esquadra Construções Eireli: R$ 250.000,00; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante este Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; e 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Funasa e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.